Tribunal: CARF
Processo: 13433.900094/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.900094/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.066 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
W.G. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matérias não contestadas consideram-se definitivamente consolidadas na esfera
administrativa, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de
jurisdição, que norteiam o processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. LIVRE CONVENCIMENTO.
O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes,
nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão. Cabe a ele decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
As causas de nulidade em processo administrativo fiscal estão descritas no
artigo 59 do Decreto 70.235/72 e, dentre elas, não se encontram vícios formais.
Por sinal, o artigo 60 da mesma matrícula determina a superação destes vícios.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer
dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo.
Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições
não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam
embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na
perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação
à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em
determinada embalagem.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.900094/2014-84
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa de créditos sobre despesas com aquisições de
caixas de papelão, cola utilizada nas caixas, cantoneiras, pallets, fitas, bandejas para melão, papel
jornal manta, saco bolha, fixador de lona, bolha vir, embalagem pet, selo PET, PET2 REC,
selador, esticador e papel, desde que tributado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.058, de 23 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13433.720226/2017-39, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento da Contribuição para o PIS-Pasep/Cofins de
créditos vinculados à receita de exportação.
A análise dos créditos foi realizada por amostragem, mediante confronto da EFD
– Contribuições e DACONs do período, com as notas fiscais emitidas pelos vendedores e demais
documentos e explicações apresentados pelo contribuinte. Foram detectadas inconsistências que
resultaram na glosa de valores utilizados como base de cálculo para o crédito das contribuições,
sendo proferido Despacho Decisório que conclui pelo reconhecimento parcial do direito
creditório e consequente ressarcimento, e pela não homologação/homologação parcial das
Dcomp que utilizaram o crédito.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese:
- sua atividade principal é o cultivo de frutas diversas;
- a autoridade competente equivocou-se na decisão proferida, uma vez que o
conceito de insumo foi aplicado de forma excessivamente restritiva, à luz da
legislação do IPI;
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

- o conceito de insumo correto representaria cada um dos elementos, diretos e
indiretos, necessários à produção de mercadorias e serviços, como, por exemplo,
matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica,
etc;
- cita posicionamento do STJ sobre o conceito de insumo, que adota a posição
concretista, pelo qual a expressão está relacionada com os elementos essenciais à
realização da atividade fim da empresa;
- aponta as mercadorias que comercializa, como melão, melancia e mamão, e
quais os insumos que teriam sido glosados indevidamente pela fiscalização:
palete, caixas de papelão, sacos plásticos; todos utilizados de forma efetiva na
cadeia de produção dos bens comercializados, juntando imagens que
exemplificam a utilização.
As glosas foram mantidas integralmente pela DRJ, conforme acórdão abaixo
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação específica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE.
MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGENS.
Paletes, caixas de papelão, sacos plásticos, dentre outros, utilizados na proteção do
produto acabado durante seu armazenamento e seu transporte até os clientes,
correspondem a “embalagem de transporte”caracterizando dispêndios com materiais
utilizados em etapas posteriores à fabricação dos produtos destinados à venda; portanto,
não se enquadram como insumos e, consequentemente, não conferem direito a créditos
da não cumulatividade.
Irresignada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual repisa os
argumentos, inovando nas preliminares de vício formal no acórdão em razão a) da assinatura
exclusiva pela Relatora, ausente referência ao conteúdo dos votos e possíveis impedimentos ou
ausências dos demais membros da turma e b) ausência de análise de todas as matérias de mérito
destacadas pelo contribuinte em sua manifestação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
1. Das preliminares
1.1.Do direito de petição
No tópico, a Recorrente pugna pelo recebimento do instrumento
processual, bem como pelo conhecimento da nulidade do auto de
infração.
Considerando não haver resistência ao conhecimento e apreciação do
recurso em tela, nesse ponto, não há nada a apreciar.
1.2 Do vício formal pela assinatura exclusiva pela Relatora
Afirma a Recorrente que o acórdão da DRJ objeto de recurso está
assinado exclusivamente pela Relatora e não faz qualquer referência ao
conteúdo dos votos e possíveis impedimentos ou ausências dos demais
membros da turma.
Cita a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011 e suscita ter sido
prolatada uma decisão monocrática. Razão não lhe assiste.
Primeiramente, é de se registrar que o normativo atualmente vigente é a
Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020. No entanto, à época da
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

prolação do acordão, ainda vigorava o normativo apontado pela
Recorrente, que assim dispunha:
Art. 21. As decisões serão assinadas pelo relator, pelo redator designado, sendo o
caso, e pelo Presidente da Turma, e delas constarão o nome dos julgadores
presentes, mencionando-se, se houver, os impedidos, os ausentes, bem como os
julgadores vencidos e a matéria em que o foram.
No presente caso, a decisão recorrida, formalizada por meio de acórdão,
foi assinada pela Relatora, e nesse caso também Presidente da 11a Turma
da DRJ em Ribeirão Preto, verificando-se a indicação do nome dos
julgadores presentes que, por unanimidade de votos consideraram
improcedente a manifestação de inconformidade, ausentes impedimentos
ou suspeição. Confira-se (e-fl. 606):

Assim, tendo sido seguido a diretriz constante do normativo aplicável,
não há que se falar em vício formal, tampouco em nulidade da decisão.
1.3 Do vício formal pela ausência de impugnação adequada dos
argumentos de defesa
Segundo a Recorrente a DRJ teria deixado de analisar de forma adequada
todas as matérias de mérito destacadas, inclusive indo de encontro com
posição e precedente do próprio CARF, o que configuraria vício de
formalidade, pela ausência do respeito ao procedimento adequado.
Ao contrário do defendido, entende-se que a turma julgadora promoveu a
análise das razões apresentadas pela contribuinte, ainda que não tenham
sido acatadas, segundo parâmetros estabelecidos segundo o livre
convencimento da turma.
Não se tratando de matéria nova neste Conselho, adota-se como razão de
decidir a precisa motivação constante do Acórdão no 2302003.451, da
lavra do Conselheiro Relator Arlindo da Costa e Silva:
(...) Notório o escólio de Gomes Filho (in Direito à Prova no Processo Penal.
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p. 162): “Se de um lado, em oposição ao
critério das provas legais, o livre convencimento pressupõe a ausência de regras
abstratas e gerais de valoração probatória, que circunscreveriam a solução das
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

questões de fato a standards legais, por outro implica a observância de certas
prescrições tendentes a assegurar a correção epistemológica e jurídica das
conclusões sobre os fatos debatidos no processo”.
Com efeito, na formação do convencimento da Autoridade Julgadora, devem
aliar-se liberdade e responsabilidade na atividade de identificação da subsunção
do fato concreto à norma jurídica de regência, de valoração das provas, sob a
ótica que demanda a controvérsia em exame. Sendo a finalidade do processo a
revelação da verdade real, ainda que utópica, então as questões de fato e de
direito demonstradas e comprovadas nos autos têm por desígnio propiciar ao
Julgador a convicção sobre a ocorrência de um fato, não somente em relação sua
existência, mas, também, quanto às circunstâncias substanciais pertinentes ao
evento em análise, e a sua sujeição à norma jurídica de regência.
No caso em exame, verificamos que o Órgão Julgador de 1a Instância considerou
em seu Acórdão todas as matérias de efetivo relevo para a formação da
convicção permeada na decisão proferida.
Sendo assim, a decisão recorrida se mostra devidamente fundamentada,
verificando-se a apreciação pela Autoridade Julgadora do cerne da
controvérsia, ainda que tenha deixado de avaliar em detalhes argumentos
de defesa subjacentes, não havendo que se falar na violação ao
procedimento adequado.
Ultrapassadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.
2. Matérias não recorridas
A Recorrente não contestou de maneira específica parte das glosas
realizadas em razão da impossibilidade de tomar créditos sobre as
aquisições de bens não onerados, conforme explicitado pela DRJ:
Primeiramente, tem-se que a defendente não contesta algumas matérias tratadas
pelo Auditor-Fiscal, como por exemplo: créditos sobre nota fiscal cancelada e
notas fiscais não localizadas, créditos apurados sobre mercadorias imunes ou
sujeitas à alíquota zero e outras glosas.
Em relação aos assuntos mencionados, consideram-se não impugnados, nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, e, consequentemente,
definitivamente constituídos no âmbito administrativo.
Conforme explana o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho relator
do Acórdão no 3302-011,638, sobre a ausência de manifestação no
momento processual próprio, “a legislação processual determina que a
impugnação/manifestação de inconformidade instaura a fase litigiosa do
procedimento devendo ser formalizada por escrito e com o detalhamento
dos motivos de fato e de direito em que se basear, devendo os pontos de
discordância e as razões estarem expostas de forma minuciosa, sob pena
de serem considerados não refutados.”
Em que pese a colocação por parte da DRJ, a Recorrente também não se
insurgiu sobre tais pontos em sede de recurso, restando caracterizada sua
concordância, a atrair a aplicação do disposto no art. 42 do Decreto no
70.235/72, verbis:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

Art. 42. São definitivas as decisões:
(...) Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância
na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso
de ofício.
Assim, matéria não contestada considera-se definitivamente consolidada
na esfera administrativa, em homenagem aos princípios da preclusão, na
forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72, e do duplo grau de jurisdição,
que norteiam o processo administrativo fiscal.
3. Embalagens e outros insumos
No presente caso, todos os bens e serviços adquiridos pela contribuinte,
listados no Anexo I (e-fls. 191/325), foram glosados.
O creditamento foi considerado indevido pela Autoridade Fiscalizadora
pelos seguintes fundamentos (e-fl. 182):
Nesse contexto, em atendimento a intimação, o contribuinte elencou uma lista de
“bens e serviços utilizados como insumo” que, em tese, perfaziam os insumos
utilizados na produção industrial. No entanto, neste caso concreto, o contribuinte
elencou como insumos diversos materiais, tais como: caixas de papelão, pallets,
cantoneiras, colas, fitas, sacos, dentre diversos outros produtos que, são
utilizados em fase posterior ao processo de produção, no transporte, ou
confecção dos equipamentos do transporte das frutas que este produz, sendo,
assim, indeferidos, diante da transgressão aos conceitos de insumo dos artigos 66
da IN SRF 247 e 8o da IN SRF no 404.
A DRJ manteve o indeferimento, sob o entendimento de que “os itens
que foram glosados pela fiscalização não fazem parte da cadeia de
produção, mas sim de gastos posteriores à finalização do processo de
produção.”. Veja-se (e-fls. 637/638):
Acrescente-se que tal apreciação se mostra possível em sede desse julgamento
administrativo e em nada obstaculiza o direito de defesa da Interessada posto que
o julgamento do STJ e o consequente posicionamento da PGFN e da RF13
tratam de ampliação do conceito de insumo e, portanto, são favoráveis à
contribuinte e, por outro lado, as condições e/ou restrições neles apontadas para
admissibilidade da apuração de créditos decorrem das previsões legais já
vigentes quando da apresentação, pela Interessada, de sua manifestação de
inconformidade.
Ante ao conceito de insumo e demais explanações realizadas, passa-se à análise
das glosas de materiais de embalagem, que constituem o cerne do litígio que ora
se julga.
Alega a contribuinte que os paletes, caixas de papelão, sacos plásticos, etiquetas,
dentre outros são utilizados de forma efetiva na cadeia de produção dos bens
comercializados por ela. Ocorre que tais itens, conforme as fotos anexadas pela
própria manifestante aos Autos e pela própria natureza dos produtos que
comercializa (frutas), fazem parte do processo de armazenamento e transporte do
produto. Ou seja, fazem parte de um processo posterior à produção do bem
destinado à venda.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

O Parecer Normativo COSIT/RF13 no 5, de 2018, expressamente assinalou que
não podem ser considerados insumos os gastos com embalagens utilizadas para o
transporte de produtos acabados:
(...)
Conforme já mencionado, a Manifestante é empresa que se dedica ao cultivo e
comercialização de frutas, em especial melão, melancia e mamão, dentre outras.
Porém, ao contrário do que afirma, os itens que foram glosados pela fiscalização
não fazem parte da cadeia de produção, mas sim de gastos posteriores à
finalização do processo de produção.
Atualmente, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para determinado
processo produtivo, com base na concepção de insumo construída pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em contrapartida, depreende-se que glosas formalizadas pela autoridade
fiscal e mantidas pelo colegiado de 1a instância, estão amparadas em
entendimento restritivo sobre o conceito de insumos disciplinado pelas
IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, ótica superada por este Conselho.
A própria Receita Federal reconheceu no Parecer Normativo COSIT 5/18
o teste de subtração, proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o
qual seriam insumos bens e serviços "cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é,
cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial
perda de qualidade do produto”, como importante ferramenta para
identificar a essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo, para fins da apuração de créditos da não
cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Assim, os elementos essencialidade ou relevância são sinônimos de
gastos sem os quais o desenvolvimento da atividade empresarial ficaria
prejudicada. Isso não quer significar que todas as despesas realizadas
com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte, serão consideradas insumos, como
de certa maneira autoriza a legislação do Imposto sobre a Renda.
O processo produtivo depende da confluência de determinadas
aquisições, cujo processo de formação não se confunde com o da receita
ou do faturamento. Desse modo, ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, não
deverão ser consideradas automaticamente essenciais ou relevantes ao
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte. Para tanto, devem ser analisadas dentro de uma visão mais
abrangente do processo produtivo.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

Feitas as considerações, passo ao exame das glosas no presente caso,
onde se verifica que o espaço-temporal do processo produtivo da
Recorrente foi avaliado sob uma ótica mais limitada.
A partir do conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e
relevância, o creditamento sobre a aquisição de insumos deve ser vista
como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção
de bens e de prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses
previstas em lei.
No presente caso, a partir do indeferimento irrestrito do creditamento de
todos os itens constantes do Anexo I, a Recorrente pretendeu comprovar
a utilização dos insumos no contexto específico da atividade produtiva
por ela desenvolvida, a evidenciar o emprego, em alguns casos indireto
ou na etapa de transporte, sendo que a subtração implicaria na redução da
qualidade dos produtos comercializados.
Analisando o caso concreto e as imagens juntadas que demonstram a
utilização de parte dos insumos, verifica-se que os materiais de
embalagem utilizados são essenciais e relevantes para a conservação e
integridade dos produtos, sendo, portanto, parte integrante do processo de
produção, alcançando as etapas até a venda propriamente dita,
especialmente
em
determinados
mercados
cujos
produtos
são
transportados segundo marcos regulatórios próprios.
Nesse sentido é vasta a jurisprudência deste Conselho:
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo,
independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de
embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado e comercializado, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos da referida
contribuição. (Acórdão no 3302004.890)
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para
transporte interno de produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no
transporte externo dos produtos vendidos, estão elencados dentre as despesas que
dão direito ao aproveitamento de créditos da Cofins. (Acórdão no 3201003.454)
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. O
conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço
para o processo produtivo ou prestação de serviços realizados pelo contribuinte.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, as despesas com
materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, quando restarem
comprovadas a sua essencialidade, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, bem
como sua proteção e integridade, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3201-
007.697)
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

4. Ausência de provas
Existem glosas constantes do Anexo I, cuja essencialidade e relevância
ao processo produtivo não foram demonstradas pela Recorrente. Cita-se
como exemplo:

Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo, para além da relevância e essencialidade no processo produtivo,
direta ou indiretamente, faz-se necessária contextualização e comprovação.
Assim como procedeu no tocante ao material de embalagem, deveria a
contribuinte ter esclarecido a utilização, muitas das quais expressamente
consideradas insuficientemente conclusivas no Despacho Decisório,
trazendo elementos mínimos de comprovação. O Recurso Voluntário,
assim como a Manifestação de Inconformidade, não trouxeram elementos
que demonstrassem a relação com o processo produtivo da empresa e
pudessem contrapor o assentado pela Fiscalização.
Ainda que determinados insumos possam ser analisados no caso
concreto, segundo o processo produtivo e conjunto probatório
característicos daquele contribuinte, em alguns dos itens elencados no
Anexo I a Recorrente não traz aos autos descrição mínima no tocante ao
enquadramento no processo produtivo, tampouco no que tange à
essencialidade e relevância de despesas.
Em face da carência probatória, parte das glosas devem ser mantidas.
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, por
dar-lhe PARCIAL provimento para reverter a glosa de créditos sobre
despesas com aquisições de caixas de papelão, cola utilizada nas caixas,
cantoneiras, pallets, fitas, bandejas para melão, papel jornal manta, saco
bolha, fixador de lona, bolha vir, embalagem pet, selo PET, PET2 REC,
selador, esticador e papel, desde que tributado.

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.066 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900094/2014-84

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter a glosa de créditos sobre despesas com aquisições de caixas de papelão,
cola utilizada nas caixas, cantoneiras, pallets, fitas, bandejas para melão, papel jornal manta, saco
bolha, fixador de lona, bolha vir, embalagem pet, selo PET, PET2 REC, selador, esticador e
papel, desde que tributado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital